Tribunal: TJDFT
Processo: 0740484-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1. A prisão preventiva do paciente teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato.
2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da suposta prática de crime contra a vida, em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, tendo ocorrido o resultado morte em face de uma das vítimas.
3. A contemporaneidade se refere aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos. Precedentes.
4. Embora a paciente seja mãe de uma criança de 1 ano de idade, tal fato, aliado às suas condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
5. Ordem denegada.